Tribunal: STF
Processo: Rcl 64506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Maceió contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo 0000075-53.2023.5.19.0010), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “trata-se, o presente caso, de Reclamação Constitucional em face de decisões proferidas pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região que afrontam entendimento já consolidado por este Supremo Tribunal Federal. 



    O que se busca, com tal instrumento, é o resguardo da garantia de respeitabilidade em relação às decisões deste órgão jurisdicional de última instância, uma vez que a reclamação constitucional é remédio de natureza mandamental que objetiva preservar a competência e autoridade das decisões do STF, inclusive para efeito de segurança do jurisdicionado e estabilidade das decisões. 



    [...]



    Tal preservação de competência e autoridade de decisões do STF que não é o que vem acontecendo nas decisões proferidas pelo TRT-19, no que se refere a processos que versam sobre a matéria TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO, especialmente no tocante à aplicação de responsabilidade subsidiária proveniente de ausência de fiscalização e de má escolha da empresa terceirizada, isto é, culpa in vigilando e culpa in eligendo. 



    Isto porque, em suma, a decisão desta Suprema Corte já está mais que sedimentada no sentido de não ser cabível atribuir-se responsabilidade subsidiária ao ente público tomador de serviços por encargos trabalhistas em terceirização SEM QUE SE TENHA COMPROVADO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE POR PARTE DESTE, seja na contratação da empresa seja no acompanhamento da prestação do serviço pela mesma, ou mesmo comprovado nexo de causalidade entre conduta do poder público e dano sofrido pelo trabalhador, e o E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região vêm, reiteradamente, decidindo no sentido de responsabilizar automaticamente subsidiariamente este ente público municipal, ora reclamante, por encargos trabalhistas PELO MERO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, usando como argumentação genérica a culpa ‘in vigilando’ e a culpa ‘in eligendo’ sem qualquer comprovação nos autos. 



    Responsabilizar o Poder Público sem a comprovação da culpa implicaria em flagrante contradição com entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e com o que restou decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela inaplicabilidade da súmula 331, inciso IV do TST. 



    [...]



    Observa-se, desde já, a ausência de referência a qualquer comprovação de tal incapacidade de cumprir com obrigações legais, apenas alegação genérica que não se conecta com o caso. 



    [...]



    Não há, entretanto, nenhum momento processual em primeira ou segunda instância que tais obrigações restem comprovadamente assumidas e desrespeitadas pelo Ente Público de modo a verdadeiramente subsidiar manutenção de condenação.”



    Requer, ao final, ”seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região negou provimento ao recurso ordinário do Município de Maceió, mantendo a sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se a ementa do ato impugnado (eDoc. 3, fl. 3):



    “RECURSO ORDINÁRIO LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inteligência da Súmula n.º 331, IV e V, do C. TST, com a redação dada após o resultado da ADC 16 do STF. Na hipótese dos autos, ficou demonstrada a efetiva falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa "in vigilando"). Nesse contexto, cabe o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da recorrente. Apelo litisconsorcial parcialmente provido.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000075-53.2023.5.19.0010).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente